Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752152-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA AGRAVADO: LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA em face de LP CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E REFORMAS LTDA e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais (n. 0713777-18.2023.8.07.0007), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Após recebimento da inicial, o autor requereu em caráter cautelar que o requerido “LP CONSTRUÇÕES” se abstenha de alienar o imóvel localizado na Rua 3, Chácara 74, Lote 08, Setor Habitacional Vicente Pires– DF (trecho 3), CEP: 72002-210 a terceiros sob pena de multa diária (id. 175100271). Em complemento, requer a citação dos réus no endereço e telefone descrito ao id. 177002555. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor aduz que pretende impedir que o réu venha a se eximir da obrigação de restituir o bem, por meio da venda do imóvel transacionado. Ocorre que a rescisão contratual discutida na inicial demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Ademais, o contrato foi firmado em 09/11/2022, conforme id. 165062383, inexistindo urgência que justifique o pedido incidental. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Quanto ao mais, prossiga-se conforme as decisões precedentes com a citação dos réus, observando-se o endereço e telefone descrito ao id. 177002555. A Agravante aduz que a tutela de urgência visa impedir que o Agravado venha a se eximir da obrigação de restituir o bem objeto da lide ou mesmo de causar prejuízo a terceiros de boa-fé. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida, sob o argumento de que ela visa resguardar o resultado útil do processo, diante da verificação de que o Agravado possui diversos processos em seu desfavor, além de ser investigado por crime de estelionato. Acrescenta que o art. 301 do CPC autoriza o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para registro de protesto, a fim de evitar a alienação do bem. Requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela para determinar que o Agravado se abstenha de alienar o bem a terceiros, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A tutela de urgência cautelar visa assegurar a efetividade da ação principal. Nesse sentido, o arresto, amparado no poder geral de cautela, deve ser concedido quando demonstrada a plausibilidade do direito postulado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 301 do CPC. No caso, a Autora, ora Agravante, aduz que vendeu aos Agravados o imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, ch. 74, Lote 08, Distrito Federal, pelo valor de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais), tendo a parte adquirente se comprometido ao pagamento de três parcelas mensais sucessivas, a dação de um apartamento em Águas Claras e de uma propriedade localizada em Brazlândia - DF. Alega que estabeleceu residência no imóvel situado em Águas Claras, aguardando o cumprimento da obrigação contratual. Assevera que, no entanto, os promissários compradores estão inadimplentes quanto à obrigação de transferência dos imóveis objeto de dação em pagamento e quanto ao pagamento de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais). Requer, na origem, a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, com suporte no art. 475 do Código Civil. Na presente sede, pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de “determinar que o agravado se abstenha de alienar o bem a terceiros sob pena de multa diária”. Nesse contexto, julgo não haver suficiente demonstração acerca da plausibilidade do direito invocado, visto que a causa de pedir está no mero inadimplemento, amparado em provas unilateralmente produzidas. Assim, somente após o exercício do contraditório poderá haver a devida elucidação quanto à existência do alegado inadimplemento e consequente direito ao retorno das partes ao estado anterior. Por outro lado, observo que não foi produzida prova suficiente quanto ao risco de dano, ou acerca de eventual dilapidação patrimonial da parte demandada. A alegação de existência de outras demandas contra a mesma parte requerida, além de não ser suficiente a tal mister, não foi apresentada perante o Juízo de origem, o que denota a inadmissibilidade de apreciação da questão por essa instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Verifico, ainda que a circunstância de a Agravante residir no imóvel situado em Águas Claras, dado em pagamento pelos Agravados, afasta, a princípio, o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade jurídica de adjudicação de referido bem, a teor do art. 1.418 do Código Civil. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ESQUEMA FRAUDULENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 301 do CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto, ou seja, prevê a possibilidade de apreensão judicial de bens do devedor para o pagamento de dívida comprovada. Configura o arresto, nesses casos, tutela de urgência de natureza cautelar que visa a impedir o devedor de se eximir da obrigação pela venda de seus bens ou pela transferência deles a terceiros. 2. Indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova da intenção do devedor de não cumprir a obrigação a que está sujeito. Imprescindível, de tal modo, a demonstração da probabilidade do direito alegado em face de um evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não é o caso dos autos. 3. Caso em que não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de golpe na aquisição de imóvel e de participação do agravado em suposto esquema fraudulento - circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1749924, 07176793420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.) Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 18:27:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador